Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712655-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO AGRAVADO: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Americo de Paiva Pinheiro e Doroti Mancini Pinheiro contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 153422511 do processo n. 0707444-92.2019.8.07.0006) que, nos autos cumprimento de sentença movido por Valadares, Coelho, Leal e Advogados Associados - ME, indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública relativa ao imóvel identificado na matrícula n. 82417 do 2o Registro de Imóveis de Campinas - SP. Em suas razões recursais (ID 45397757), relatam os agravantes que os credores, por meio do cumprimento de sentença de origem, “reivindicam o adimplemento da quantia de R$9.191,14 (nove mil cento e noventa e um reais e doze centavos) para cada executado (1/10), nos termos da sentença exequenda, cuja soma atualizada, em 12/9/2022, correspondia ao valor de R$12.387,72 (doze mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), totalizando o montante de R$24.775,44 (vinte e quatro mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) para os dois recorrentes”. Alegam que, em 12/9/2022, liquidaram o referido débito no importe R$24.775,44 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), “de forma individualizada, ou seja, uma guia de pagamento para cada executado”. Em que pese a quitação, aduzem que o Juízo de origem manteve a penhora do imóvel dos executados, bem como a alienação por hasta pública, com 1a praça agendada para 20/3/2023 a 23/3/2023 e 2a praça com início em 23/3/2023 até 12/4/2023. Destacam que “a referida propriedade é o único imóvel (bem de família) dos agravantes, os quais contam com idade avançada”. Apontam a proteção da impenhorabilidade do bem de família, conforme disposição do art. 1o da Lei n. 8.009/90. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a hasta pública do imóvel identificado na matrícula n. 82417 do 2o Registro de Imóveis de Campinas - SP. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para cancelar todos os atos expropriatórios referente ao imóvel em discussão. Preparo recolhido (ID 45400815). Em razão da prevenção verificada (ID 45412324), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se na origem de cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência movido por Valadares, Coelho, Leal e Advogados Associados – ME, ora agravado, contra Paulo Americo de Paiva Pinheiro e Doroti Mancini Pinheiro, ora agravantes, e Fabio Starace Fonseca, Eliana Galesi Fonseca, Luiz Carlos de Paiva Pinheiro, Ivone Marlene de Paiva Pinheiro Coimbra, Simone Pinheiro Coimbra de Souza, Jose Itamar de Souza Junior, Cesar Augusto Pinheiro Coimbra e Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME. O título judicial condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, distribuídos em 1/10 (um décimo) para cada réu (ID 42224677). Os honorários foram majorados para 11% (onze por cento) do valor da causa, quando do julgamento das apelações por esta d. 2a Turma (ID 42224699). No curso do cumprimento de sentença, houve penhora, por meio do sistema BacenJud, de R$9.725,60 (nove mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) do executado Paulo (ID 48933042). Após, foi constrito o imóvel de matrícula n. 82417 do 2o Registro de Imóveis de Campinas – SP (IDs 59846155 e 60039195), pertencente aos devedores Paulo e Doroti, cônjuges. O bem foi avaliado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais) – ID 87087107. Foi determinada, em seguida, a alienação do imóvel em hasta pública, a fim de satisfazer a dívida de ambos os executados, com expedição de carta precatória à Comarca de Campinas/SP (ID 127544537). Sobreveio, então, 2 (dois) pagamentos pelos executados Paulo e Doroti, no valor de R$12.387,72 (doze mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), cada (IDs 136422868 e 136422871). Ato contínuo, a contadoria judicial atualizou o quantum debeatur de todos os réus (ID 153414804). Com relação aos agravantes, concluiu-se que Paulo tem um crédito de R$8.967,22 (oito mil novecentos e sessenta e sete reais e cinte e dois centavos), em razão do pagamento a maior, e Doroti ainda deve R$3.085,40 (três mil e oitenta e cinco reais e quarenta centavos). À luz do art. 1.663, § 1o, do Código Civil[1], prevalece o entendimento de que, em razão da solidariedade existente entre o casal, o patrimônio comum pode ser comprometido pelas dívidas adquiridas por apenas um dos cônjuges. Na hipótese, ambos os cônjuges são executados, de forma que o pagamento feito por um deles a maior, pode aproveitar o outro, por meio da compensação do crédito que Paulo possui nos autos com a dívida remanescente de Doroti. Assim, a princípio, o débito dos executados estaria quitado, conforme se observa dos cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 153414804). Nesse momento processual, portanto, os documentos dos autos indicam ser indevida a manutenção da hasta pública do imóvel pertencente aos executados agravantes. Ademais, a existência de penhora no rosto dos autos do processo de origem não é condicionante para a manutenção do leilão. Com efeito, revela-se indevida a alienação de bem do devedor a fim de satisfazer, exclusivamente, eventuais dívidas existentes em outros autos. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque a alienação de imóvel, sobre o qual residem os agravantes, para satisfazer dívida, que, a princípio, encontra-se paga, mostra-se extremamente prejudicial aos recorrentes, com a possibilidade, ainda, de atingir terceiros adquirentes. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender a hasta pública do imóvel de matrícula n. 82417 do 2o Registro de Imóveis de Campinas – SP. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. § 1o As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido.